Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722970-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A AGRAVADO: FERNANDO TOLENTINO DE SOUSA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão do Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de adjudicação compulsória no 0734502-17.2021.8.07.0001, ajuizada por FERNANDO TOLENTINO DE SOUSA VIEIRA, indeferiu o pedido de denunciação à lide realizado em contestação pela ré/agravante (ID 128372572 autos de origem), nos seguintes termos: Cuida-se de ação pela qual o autor requer a adjudicação compulsória de imóvel construído pela ré e adquirido por ele da compradora originária em 2015, sob a alegação de que a empresa não escriturou a unidade em nome do requerente, a despeito de ter a responsabilidade de fazê-lo e de o bem ter sido devidamente quitado. Diz que foi informado pela construtora de que ela não possui recursos para baixar a hipoteca do imóvel perante o Banco do Brasil - alega que a ré realizou um aditivo à hipoteca com o referido banco após a venda da sua unidade, sem que o autor sequer tivesse conhecimento de tal fato. Em sua defesa, a ré alegou que está em recuperação judicial e que o respectivo plano ainda não foi homologado, bem como suscitou sua ilegitimidade e a inépcia da inicial, além de denunciar à lide o Banco do Brasil - titular da hipoteca que pende sobre o imóvel do autor. A requerente, em réplica, rechaça as alegações da defesa. Decido. Partes bem representadas. Rejeito a ilegitimidade alegada, tendo em vista que devem ser partes de uma demanda os titulares do interesse sustentado na pretensão. Assim, sendo a ré a proprietária registral do imóvel adquirido pelo autor e tendo deixado de cumprir responsabilidade a que contratualmente se obrigou, resta demonstrada a relação jurídica havida entre as partes. Presentes, portanto, as condições da ação. Afasto a alegação de inépcia, por não verificar nenhuma das hipóteses previstas no art. 330, § 1o, CPC. Indefiro a denunciação à lide, uma vez que, além de não ver configurada nenhuma das hipóteses do art. 125 do CPC, a relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual veda expressamente tal modalidade de intervenção de terceiros em seu art. 88. Por outro lado, intime-se o autor a se manifestar, em 15 (quinze) dias, quanto ao fato de que o Juízo em que tramita a recuperação judicial da ré deferiu a prorrogação da suspensão das ações movidas contra a recuperanda até a homologação do plano de recuperação judicial (ID n. 114693838), o que não se comprovou ter ocorrido. Manifestando-se o requerente, retorne concluso para apreciação da necessidade de suspensão deste feito. Em suas razões recursais, a sociedade agravante afirma ser imprescindível a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, para a formação de um litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a outorga da escritura à parte autora agravada, depende da hipoteca gravada pelo banco denunciado do imóvel em questão. Afirma que o crédito objeto da hipoteca está devidamente habilitado na Recuperação Judicial. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o julgador poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, cinge-se a controvérsia recursal na possibilidade de, em ação de adjudicação compulsória movida contra a empresa construtora, ocorrer a denunciar à lide da instituição financeira capaz de retirar o gravame hipotecário do imóvel quem questão. Primeiramente, necessário observar que a relação jurídica das partes configura relação de consumo, na medida em que a sociedade agravante figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, e o agravado se apresenta como destinatário final na cadeia de consumo. Nesse passo, a relação jurídica narrada na inicial é consumerista, e, por isso, devem ser observados os postulados insertos no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o Código de Processo Civil, é cabível a denunciação da lide, “ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam” e “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (inteligência do art. 125, CPC). Todavia, por expressa previsão legal, o Código de Defesa do Consumidor veda contundentemente a denunciação da lide (art. 88) e o chamamento ao processo somente é admitido na hipótese prevista no art. 101, II. O Superior Tribunal de Justiça entende que a denunciação da lide em processos de consumo é vedada porque poderia implicar maior dilação probatória, gerando a produção de provas inúteis para o deslinde da questão principal, de interesse do consumidor. Outrossim, não há pedido de liberação de gravame, mas de outorga da escritura definitiva, de imóvel objeto de contrato de financiamento celebrado unicamente com a sociedade agravante, não tendo qualquer dos consumidores adquirentes com a instituição financeira credora da hipoteca. Nesse passo, numa análise preliminar do exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se evidenciam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300